Tribunal: STF
Processo: HC 201555
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Airton Balbino da Silva em face decisão que denegou a ordem no habeas corpus (eDOC 8).
    Nas razões recusais, o embargante diz que “a decisão ora combatida foi omissa em relação ao constrangimento ilegal patricado no que se refere a inovação recursal dada pelo TJSC e mantida pelo STJ no que diz respeito em acrescentar novo fundamento à manutenção da prisão que não foi narrada na Sentença de pronúncia (o modus operandi); e, ainda omissa em relação a não análise da possibilidade da concessão as mediadas cautelares diversas da prisão me evidente desrespeito ao decidido por este Supremo nos autos da ADPF 347. Assim, requer-se a análise de tal tese.” (eDOC 9)
    Afirma que “A Decisão ora embargada é ainda obscura em relação aos reais pedidos à concessão da ordem. A decisão embargada denegou a ordem ao argumento de que este Tribunal já analisou diversos pedidos em favor do ora Embargante; e, ainda que “é perfeitamente possível o uso de fundamentação per relationem na manutenção da prisão preventiva quando da prolação da sentença, se ausentes alterações fáticas substanciais, como acima registrou o Juízo que não houve [...]”.”
    Aduz que “A decisão ora Embargada denegou a ordem ao argumento que em HCs/RHCs anteriores a temática já foi debatida e que seria possível verificar que no momento da prolação da Sentença de pronúncia não haveria alterações fáticas substanciais apta a permitir uma nova análise da matéria em questão. Todavia, o Embargante entende que houve sim alterações fáticas substanciais em relação a necessidade da prisão do Embargante que ocorreram na 1º fase do rito do Júri, situações que afastam àquilo que havia sido anteriormente decidido pelo Juízo de piso.”
    Requer “o acolhimento dos presentes Embargos para cassar a decisão ora Embargada e determinar o devido prosseguimento do feito nos termos ulteriores.”
    É o relatório.
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.
    A decisão embargada registrou que a prisão está devidamente fundamentada, por meio da técnica per relationem. Por isso, pouco importa o que adicionou o TJSC. A prisão não está mantida pelos fundamentos adicionados pelo TJSC, mas por aqueles constantes do próprio trecho da sentença.
    De toda sorte, o magistrado de primeiro grau já havia feito referência ao modus operandi do delito, a evidenciar falacioso o argumento de que teria sido o TJSC quem primeiro falou de modus operandi. 
    Na decisão que manteve a prisão preventiva, o magistrado afirmou que “a jurisprudência tem aceito que o modus operandi, em tese, empregado pelo agente sirva de justificativa para o aprisionamento pela garantia da ordem pública quando, pelo modo de proceder, percebe-se haver risco concreto de reiteração criminosa e/ou acentuado potencial lesivo da conduta […] ...Vê-se a forma violenta como o crime foi cometido, mormente em se tratando de apuração de crime de homicídio, no qual o agente atirou covardemente na vítima, sem chance de defesa, vez que lhe pegou de surpresa”. (eDOC 5, p. 1, dos autos do HC 178.784, de minha relatoria)
    Ademais, a prisão preventiva foi decretada não para garantir a instrução processual e o decreto prisional já foi mim analisado, quando entendi legítimos seus fundamentos.
    A instrução processual não terminou. Isso porque, encerrada a primeira fase, as testemunhas serão ouvidas em Plenário. 
    Por fim, se as instâncias ordinárias registraram que a situação fática permanece inalterada, somente seria possível divergir por meio de ampla dilação probatória, procedimento inexistente no rito do habeas corpus.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente